Tribunal: TJSP
Processo: 2011391-78.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Condomínio
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Ação rescisória. Demanda ajuizada com fundamento no art. 966, VII do CPC. Benefício da justiça gratuita concedido ao autor. Trânsito em julgado ocorrido em 26/10/2018. Ação rescisória ajuizada em 24/01/2024. Decadência. Pretensão rescisória fulminada pelo tempo, nos termos do art. 975, § 2o do CPC. Petição inicial indeferida. Ação extinta sem julgamento de mérito, consoante arts. 330, III e 485,

Ementa:
Ação rescisória. Demanda ajuizada com fundamento no art. 966, VII do CPC. Benefício da justiça gratuita concedido ao autor. Trânsito em julgado ocorrido em 26/10/2018. Ação rescisória ajuizada em 24/01/2024. Decadência. Pretensão rescisória fulminada pelo tempo, nos termos do art. 975, § 2o do CPC. Petição inicial indeferida. Ação extinta sem julgamento de mérito, consoante arts. 330, III e 485, I e VI do CPC.